Tribunal: TJDFT
Processo: 0706864-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA AUTARQUIA DISTRITAL. RENOVAÇÃO DE CNH COM FALSIDADE IDEOLÓGICA. NEXO CAUSAL. FALHA NA VERIFICAÇÃO DOS DADOS FALSOS APRESENTADOS E NA SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES. DANO MORAL CONFIGURADO. INOCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO, FORÇA MAIOR, OU DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autarquia de trânsito objetivando a reforma da sentença que a condenou a reparar os danos materiais e morais causados ao recorrido em razão da CNH emitida por terceiro fraudador.
2. Aplicável, na hipótese, as regras da responsabilidade objetiva do Estado (CRFB, art. 37, § 6o).
3. O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e a existência de nexo causal. Tal teoria exige como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além da inexistência de eventual culpa exclusiva da vítima.
4 O reconhecimento administrativo acerca da emissão de Carteira Nacional de Trânsito com falsidade ideológica (ID 44068616 - pág. 7/48) revela a falha na prestação do serviço e evidencia atuação administrativa negligente.
5. A mencionada Carteira Nacional de Habilitação, emitida na data de 12/07/2018, em nome do autor, foi cancelada na Instrução n. 315, de 25 de maio de 2022, por motivo de fraude de terceiros (ID 44068616 - pág. 39).
6. O nexo causal, por sua vez, ficou demonstrado no erro administrativo no momento da verificação dos dados do pretenso habilitado, ante a evidente distinção entre a pessoa do recorrido e aquela indicada na foto pelo estelionatário, além de outras constatações a que a autarquia poderia promover para evitar os casos de fraude.
7. Quanto ao dano, este ficou demonstrado quando o recorrido tentou renovar sua CNH perante o Detran do estado do Goiás e teve que registrar Boletim de Ocorrência, formular requerimento administrativo e pagar os tributos para a transferência do documento.
8. Ressalte-se que a hipótese é diferente do caso de clonagem de placas, pois neste caso, o agente consegue adulterar sinal característico do veículo sem a anuência, interferência ou participação da autarquia de trânsito. Age sozinho para a consecução da fraude, rompendo o nexo de causalidade.
9. No caso de fraude na emissão de carteira de habilitação, o órgão de trânsito, em poder dos documentos apresentados pelo suposto usuário, ao negligenciar seu dever de cuidado e omitir as cautelas necessárias, expede documento cujo teor é destoante da realidade.
10. Ressalta-se o recente entendimento jurisprudencial do TJDFT: "(...) I. O Detran responde pelos danos causados pela emissão de CNH, mediante fraude, pois é de sua responsabilidade aferir a veracidade e a procedência das informações que são fornecidas pelo condutor no momento de renovação da habilitação. (...)." (TJDFT - Acórdão 1261788, 07035480520198070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
11. Nesse sentido, preenchidos os requisitos exigidos para a responsabilização da autarquia distrital, cabe ao recorrente o dever de indenizar o dano moral que causou ao recorrido.
12. Por fim, digressão maior é prescindível acerca dos danos materiais, na medida em que restou comprovado o prejuízo imediato do recorrido, de R$251,98 (ID 44068295), valor relativo ao custo do serviço de transferência da CNH para o seu estado de origem, sendo o caso de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
14. Parte isenta de custas. Condeno a recorrente vencida a pagar honorários advocatícios de R$500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar a sua fixação em valor irrisório.